Tribunal: CARF
Processo: 35266.001039/2003-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35266.001039/2003-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.887 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IBIAÇÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/09/2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE. AI. CÓDIGO
DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 68. PREENCHIMENTO DE GUIA
DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL (GFIP) COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Legislação Previdenciária
correlata. Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa CFL 68
devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio
de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos
geradores.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35266.001039/2003-69
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35266.001039/2003-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 30/32), interposto contra a Decisão
Notificação - DN no. 19.425/140/2003, exarada em Primeira Instância na Gerencia Executiva do
INSS em Passo Fundo/RS (e-fls. 25/27), que monocraticamente considerou improcedente
impugnação (e-fls. 17/19) interposta contra Auto de Infração CFL 68 DEBCAD 35.571.287-3 (e-
fls. 02/05), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no valor de R$8.455,94,
consolidado em 01/09/2003.
2. Adoto o Relatório da referida DN, transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 05/06, ..., infringindo, assim, o disposto no artigo 32,
inciso IV e seu parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91.
....
DA IMPUGNAÇÃO
...
4. Alegou, inicialmente, que a fundação apresentou tardiamente as GFIPs, pedindo, em
termos genéricos, a relevação da multa aplicada, por entender que após cumprida a
conduta o presente não tem mais razão de existir.
5. Aduz que o inciso V do artigo 32 da lei n° 8.212/91 foi vetado pela lei n° 10.403, de
08/01/2002, concluindo que a penalidade não pode ter por base um dispositivo que não
mais existe.
6. Requer, por fim, seja declarada insubsistente o presente auto de infração e, caso se
entenda pela subsistência do mesmo, requer seja a multa reconsiderada, tendo em vista a
correção da falta. Requer, finalmente, a notificação do autuado para participar de todos
os atos decisórios, inclusive para ofertar defesa oral, além da concessão de prazo para
juntada de documentos.
(...).
3. A ementa da DN mantendo o crédito tributário é colacionada a seguir:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECLARAÇÃO
EM
GFIP.
DESCUMPRIMENTO.
A falta de informação de todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias
na
GFIP
constitui
infração
à
legislação
previdenciária prevista no artigo 32, inciso IV e §5° da Lei
8.212/91.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.

Recurso Voluntário

4. Intimado do Acórdão por via postal em 11/11/2003 (AR de e-fl. 29), o
Contribuinte protocolou seu Recurso Voluntário em 11/12/2003 (protocolo de e-fl. 30). Após
clamar pela inexigibilidade do depósito recursal, repisa seus argumentos impugnatórios.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35266.001039/2003-69

5. Seu pedido final envolve o acolhimento de seu recurso e o julgamento pela
insubsistência da infração, subsidiariamente a “reconsideração” da multa, sua notificação acerca
dos atos processuais e a possibilidade de sustentação oral.
6. Os autos foram encaminhados a este Egrégio Conselho cf. proposta e Despacho
de 09/09/2010 (e-fl. 92).
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
9. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
10. De pronto deve ser realmente destacada a desnecessidade do depósito
recursal para o andamento do processo em Segunda Instância, uma vez que a Medida Provisória
n° 413, de 03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de 2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126
da Lei n° 8.213/1991, que determinavam a realização de depósito prévio como requisito para a
aceitação do recurso.
11. Quanto aos argumentos repisados do contribuinte e, comungando com a
decisão proferida pelo Julgador de Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os
fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus
contrapontos necessários, no que aqui cabível e grifado no original:
DA DECISÃO
8. Apesar da alegação da defesa de que corrigiu a falta objeto da presente autuação, esse
fato não foi comprovado pela impugnante. Consta no §1o do artigo 291 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 os requisitos necessários à
relevação da multa, nos seguintes termos:
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda
que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta
e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
8.1. Ausente um dos requisitos, qual seja, a comprovação da correção integral da falta, a
multa não é passível de relevação.
9. A impugnante alega, ainda, estar o presente auto fundamentado em dispositivo vetado
pela lei n° 10.403/2002, o que não procede, tendo em vista que a obrigação acessória
descumprida está prevista no inciso IV do artigo 32 da lei n° 8.212/91, e não no inciso
V desse dispositivo, este sim vetado pela lei mencionada
10. Portanto, ausentes as insubsistências alegadas pela defesa, passa-se à análise da
infração cometida e da multa aplicada.
10.1. Consta na Lei n° 8.212/91, que instituiu o plano de custeio da Seguridade Social,
que a empresa é obrigada a informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35266.001039/2003-69

aos fatos geradores de contribuição providenciaria e outras informações de interesse do
INSS (artigo 32, inciso IV). Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em seu artigo 225, inciso IV, estabeleceu que a
GFIP é o documento mencionado no artigo acima, nos seguintes termos:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciáha e outras informações de interesse daquele
Instituto;
10.2. Ao deixar de informar a remuneração paga ou creditada aos contribuintes
individuais relacionados no anexo I do relatório fiscal (fls. 07/09), a impugnante
descumpriu a obrigação acima mencionada, incidindo nas penas do artigo 284, II do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, o qual
estabelece multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no inciso.
11. Diante do exposto, nota-se que a multa foi corretamente aplicada, de acordo com o
que estipula a legislação de regência, não existindo motivo para que seja declarada
insubsistente, como quer a empresa autuada.
...
12. Despiciendo o pedido do interessado pela sua intimação dos atos processuais,
por prevista no Processo Administrativo Fiscal. PAF. Atente o contribuinte apenas que as
intimações previstas são realizadas em seu endereço tributário eleito pelo próprio sujeito
passivo, atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração Tributária, conforme
destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que dispõe sobre o PAF.
13. A sustentação oral pretendida pelo representante da interessada já tem
previsão e está garantida no Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15 do Ministério da Fazenda, com suas alterações subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo
então inócua a necessidade de seu pedido. E não há intimação específica por parte da
Administração para tal fim, o que se verifica é a publicação da pauta da sessão de julgamento,
consoante Diário Oficial da União (Artigo 55, §§ 1.o e 2.o do Anexo II, do RICARF).
14. Apreciados e afastados todos os argumentos recursais, sem razão a ser dada ao
contribuinte, mantendo-se irretocada a Decisão a quo.
Dispositivo
15. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35266.001039/2003-69

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital